Tribunal: TJES
Processo: 5012507-27.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012507-27.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAMIRO ALVES FERNANDES

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, na qualidade de assistente de Jamiro Alves Fernandes, contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas ajuizada em face de Banco Agibank S.A. O juízo de origem homologou as provas produzidas, mas deixou de condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais por entender que a pronta exibição documental descaracteriza a lide. A recorrente sustenta a incidência da verba honorária com base no princípio da causalidade, sob o argumento de que a inércia da instituição financeira na via administrativa forçou o ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em procedimento de produção antecipada de provas quando inexiste resistência da parte requerida no âmbito judicial, independentemente de prévia recusa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Procedimento de produção antecipada de provas, disciplinado pelos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, ostenta natureza de jurisdição voluntária e caráter meramente homologatório.

Fixação de honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas subordina-se à efetiva configuração de resistência da parte requerida ao atendimento do pedido em juízo.

Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a apresentação voluntária dos documentos em juízo, sem oposição ao mérito da pretensão, afasta a lide e, consequentemente, o ônus da sucumbência.

Inexistência de resistência judicial pelo Banco Agibank S.A., que providenciou a juntada dos contratos e extratos bancários imediatamente após a citação, satisfazendo a pretensão autoral.

Alegação de recusa na esfera administrativa revela-se insuficiente para a condenação em verba honorária se a parte requerida atende à requisição prontamente no curso do processo judicial.

Princípio da causalidade cede lugar à ausência de pretensão resistida na esfera judicial em procedimentos desta natureza, conforme exegese do parágrafo 4º do artigo 382 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO desprovido.

Tese de julgamento
:

Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido no âmbito judicial.

A exibição voluntária de documentos em juízo, sem contestação ao dever de exibir, descaracteriza a litigiosidade e impede a fixação de verba honorária sucumbencial.

A inércia administrativa da parte requerida não autoriza, por si só, o arbitramento de honorários advocatícios se a pretensão restar satisfeita sem resistência judicial.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo 4º do artigo 382 e artigos 381 e 383 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.706.786/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.11.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.930.548/BA, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.10.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.821.991/MS, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.04.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.779.950/MS, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.03.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.587.387/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N º 5012507-27.2024.8.08.0014

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BANCO AGIBANK S.A.

JUIZ DE DIREITO: DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚ
B
LICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
enquanto assistente de Jamiro Alves Fernandes em Ação de Produção Antecipada de Provas, ajuizada contra o
BANCO AGIBANK S.A.
, uma vez irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que homologou as provas produzidas, deixando, contudo, de condenar a ora Apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A apelante sustenta que a inércia do banco diante dos ofícios enviados pela Defensoria Pública forçou a judicialização da lide, atraindo a aplicação do Princípio da Causalidade para o arbitramento da verba honorária. Por outro lado, o juízo de origem entendeu que a ausência de resistência no bojo do processo judicial descaracteriza a lide e obsta a condenação em honorários.

Pois bem.

No que tange à realidade fática e jurídica do procedimento ora analisado, impende destacar que a produção antecipada de provas, disciplinada pelos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, ostenta natureza de jurisdição voluntária e caráter meramente homologatório, onde a atuação jurisdicional se limita a assegurar a regularidade da colheita probatória, sem adentrar no mérito do direito material subjacente.

Nesta senda, a fixação de honorários advocatícios em tais procedimentos possui caráter excepcional, subordinando-se à efetiva configuração de resistência por parte do requerido.

Nesse contexto é que o STJ tem firme o entendimento de que “
Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido.
Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 2.706.786/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025.)

Adotando a
ratio decidendi
firmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido no âmbito judicial. A apresentação voluntária dos documentos em juízo, sem oposição ao mérito da exibição, afasta a lide e, consequentemente, o ônus da sucumbência.

Nesse sentido, colaciono os recentes julgados paradigmas da Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. LITIGIOSIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.

Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido.

Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 2.930.548/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025.) (destaque nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. LITIGIOSIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2.

Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido.

(...) (AgInt no AREsp n. 2.821.991/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.) (destaque nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 382, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, a teor do art. 382, § 4º, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. Portanto,

somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

(...) (AgInt no AREsp n. 2.779.950/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025.) (destaque nosso)

Na hipótese vertente, observa-se que o Banco Agibank S.A., tão logo citado no processo judicial, providenciou a juntada dos contratos e extratos bancários requisitados, satisfazendo a pretensão autoral sem contestar o dever de exibição.

Não socorre a Apelante a alegação de recursa administrativa, pois mesmo quanto trato deste ponto específico, deixa claro o STJ a necessidade de oferta de resistência judicial, exigindo recusa administrativa
e
configuração da resistência à pretensão autoral.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE RÉ.
1. Ação de produção antecipada de provas.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Consoante entendimento desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios
se demonstrada a indevida recusa administrativa
E
configurada a resistência à pretensão autoral,
o que não ocorre na presente hipótese. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.587.387/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.). (destaque nosso)

Verifica-se, portanto, que a ausência de lide propriamente dita no procedimento em análise, decorrente da pronta exibição dos documentos pela instituição financeira recorrida, impede a condenação em verba honorária.

O Princípio da Causalidade, embora relevante, cede lugar à ausência de pretensão resistida na esfera judicial em procedimentos desta natureza, conforme a consolidada orientação do Superior Tribunal de Justiça e a exegese do art. 382, § 4º do CPC.

Destarte, a sentença recorrida não merece reparos, uma vez que se encontra em estrita consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante da Corte Superior de Justiça.

Posto isto, sem maiores delongas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença à luz do entendimento do STJ sobre a matéria.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.